Tribunal: TJBA
Processo: 8156929-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156929-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MARCIA DE CASTRO LIMA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE EX-SÓCIA. NOME INSCRITO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 103 DO STJ. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado pelo Espólio de Márcia de Castro Lima, ex-sócia da pessoa jurídica GLIMA Indústria e Comércio LTDA, objetivando a exclusão de seu nome como corresponsável tributária nos Processos Administrativos Fiscais de n.º 8500005331124, 8500000156111, 8500001123160, 8000000277138 e 8500001832129, cujos débitos estavam inscritos em Certidões de Dívida Ativa com a indicação da falecida como corresponsável, inviabilizando o regular processamento do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio de ex-sócia, cujo nome consta das Certidões de Dívida Ativa como corresponsável tributária, detém direito líquido e certo à exclusão de sua responsabilidade tributária pela via do mandado de segurança; e (ii) estabelecer sobre quem recai o ônus probatório quanto à inexistência das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN quando o nome do corresponsável já figura no próprio título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade tributária pessoal dos sócios e representantes de pessoas jurídicas, prevista no art. 135, III, do CTN, não decorre da mera condição de integrante do quadro societário à época dos fatos geradores, mas pressupõe a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

4. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3.º da Lei n.º 6.830/1980 e do art. 204 do CTN, cabendo ao sujeito passivo ou a terceiro a quem aproveite produzir prova inequívoca para ilidir essa presunção.

5. Conforme o Tema 103 do STJ (REsp 1.104.900/ES), quando o nome do sócio já consta da própria CDA como corresponsável, inverte-se o ônus probatório: incumbe ao corresponsável inscrito demonstrar que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN — e não ao Fisco provar a prática de atos ilícitos —, diferentemente do que ocorre nas hipóteses de redirecionamento posterior da execução.

6. A sentença recorrida incorreu em inversão indevida do ônus probatório ao exigir do Fisco a comprovação de ilicitude da sócia, contrariando diretamente o Tema 103 do STJ, e ao aplicar a Súmula 430 do STJ em hipótese a ela inaplicável, uma vez que o fundamento para manutenção da certidão positiva não era o simples inadimplemento da pessoa jurídica, mas a inscrição formal da corresponsável no próprio título executivo.

7. O afastamento da responsabilidade tributária da corresponsável inscrita na CDA exige instrução probatória ampla, estruturalmente incompatível com o rito do mandado de segurança, que pressupõe como requisito inarredável a comprovação de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sem espaço para dilação probatória. Se assim é para a exceção de pré-executividade — de cognição já restrita, conforme o Tema 104 do STJ —, com maior razão a mesma conclusão se impõe no
writ
.

8. Presente a inscrição formal da corresponsável na CDA, a presunção de certeza e liquidez do título executivo inviabiliza, como corolário lógico, tanto a concessão de certidão negativa de débitos quanto o afastamento da responsabilidade tributária pela via mandamental, sem prejuízo de que o espólio busque pelas vias processuais adequadas a demonstração da ausência dos pressupostos do art. 135 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança.

Tese de julgamento
: 1. Quando o nome do sócio ou ex-sócio consta da Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao inscrito demonstrar a ausência das circunstâncias previstas no art. 135, III, do CTN, e não ao Fisco comprovar a prática de atos ilícitos. 2. O afastamento da responsabilidade tributária de corresponsável inscrito na CDA exige dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, que pressupõe direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída. 3. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita, somada à inversão do ônus probatório decorrente do Tema 103 do STJ, inviabiliza a concessão de certidão negativa de débitos e o afastamento da corresponsabilidade tributária pela via mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 135, III, do Código Tributário Nacional; art. 204 do Código Tributário Nacional; art. 3.º e parágrafo único da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal); art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009 (Temas Repetitivos 103 e 104); STJ, Súmula 430; TJBA, Mandado de Segurança n.º 8051217-62.2022.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Juíza de Direito Substituta de 2.º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 21/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8156929-67.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado o
ESPÓLIO DE MARCIA DE CASTRO LIMA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.